Tribunal: TJMT
Processo: 1019618-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019618-67.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (IMPETRANTE), LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO (PACIENTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
1.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA
. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DIREITOS E GARANTIAS DO PRESO ASSEGURADOS.
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
.

IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS

INCAPAZES DE OBSTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
4.

NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. IMPERTINÊNCIA. LEGITIMIDADE DA SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL.
6.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
. INOCORRÊNCIA. DELONGA JUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Desde que os direitos e garantias do preso sejam observados, a falta de realização de Audiência de Custódia não torna ilegal a prisão preventiva mais tarde decretada. Além do mais, é certo que “
a
conversão do flagrante em
prisão
preventiva torna superada a alegação
de
nulidade, relativamente à falta
de audiência de custódia
” (STJ, HC 374.834/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 7.4.2017).

2.
A periculosidade social apresentada pelo paciente e a gravidade concreta da conduta, extraídas da pluralidade de agentes envolvidos na trama delituosa, da extrema violência utilizada contra a vítima, da sua condição de pessoa idosa e do longo período em que teve a sua liberdade cerceada, justificam a prisão antecipada com vistas a acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, nos termos do disposto no art. 312,
caput
, do CPP.

3.
Embora apreciáveis,

residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
Habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

5.
A
prisão processual decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de
culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

6.
A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos). Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, pluralidade de réus e necessidade de expedição de Cartas Precatórias), descabe falar-se em segregação eivada de coação ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante sustentou que
Lucas Ryan de Oliveira Pedroso
, custodiado desde 25.9.2019 por supostamente ter cometido os crimes de
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP) e
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP), vem sendo submetido a coação ilegal,
seja devido à
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por
não haver prova
de que tivesse praticado os ilícitos.

Ademais, asseverou que a prisão preventiva ofende o
princípio da presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF), além de pontuar que o paciente possui
predicados pessoais
hábeis a afastar a necessidade da segregação.

Por fim, anotou que a
falta de realização da denominada Audiência de Custódia
e o
excesso de prazo para encerramento da fase instrutória
corroborariam a tese de ilegalidade da prisão cautelar.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 29042498).

Anexou documentos (ID 29045450 e 29045451).

A liminar foi
indeferida
(ID 29073977).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 29425967).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 33317510), conforme livre transcrição do seu entendimento:

“Habeas corpus
–
Roubo
majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo c.c. associação criminosa (art. 157, §2o, II c.c. §2oA-I e art. 288, ambos do Código Penal) – 1. Pretendido o
relaxamento
ante a não realização da
audiência de custódia
- INADMISSIBILIDADE – Fato que
isoladamente não acarreta
a nulidade do ato constritivo – 2. Pretendida a
revogação
da prisão preventiva por
falta de fundamentação
– IMPROCEDÊNCIA - Decisão hostilizada ancorada na
garantia da ordem pública
, baseada no
modus operandi
utilizado pelo paciente, o que constitui
motivo idôneo
para a decretação da prisão preventiva. 3. Pretendida aplicação de medidas
cautelares diversas
da prisão – IMPROCEDÊNCIA – Não recomendável no caso, quando a
própria argumentação
da necessidade da segregação cautelar, confirma, à toda evidência, a
impossibilidade de aplicação
de quaisquer das medidas alternativas – Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020